Tribunal: TCU
Processo: 000.173/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1594/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na contratação de prestação de serviços educacionais pela Secretaria de Educação do Estado do Piauí (Seduc/PI), no âmbito da execução do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos (PRO AJA), relacionadas ao Edital SEDUC-Piauí/GSE 12/2021; Considerando não terem sido confirmados os indícios de irregularidades incialmente considerados, salvo em relação aos requisitos de habilitação técnica previstos no item 4, inciso XXI, do Edital SEDUC-PI/GSE 12/2021, que poderiam resultar no credenciamento de instituições sem qualquer experiência com alfabetização de jovens e adultos; Considerando que os elementos trazidos aos autos permitem concluir que a execução do programa tem sido acompanhada para fins de realização de pagamentos; Considerando que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí está promovendo a fiscalização desse programa, inclusive realizando auditorias nos alunos inscritos e na capacidade técnica das instituições contratadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, arquivando-se o processo após ciência à representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.173/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 011.380/2022-5 (DENÚNCIA); Processo 045.713/2021-9 (DENÚNCIA); Processo 003.683/2022-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Educação do Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 15, de 23/2/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Ivilla Barbosa Araujo (8836/OAB-PI), representando Eliane e Silva Nogueira Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.